Tribunal: TJDFT
Processo: 0718901-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Processo : 0718901-42.2019.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da r. decisão[1], integralizada pela decisão nos declaratórios[2], prolatada em sede de cumprimento de sentença relacionado à ação de rescisão de contrato c/c devolução de valores. A r. decisão combatida rejeitou a impugnação apresentada pela Terracap, esclarecendo que, a despeito de ter constado o trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora na ementa do acórdão que julgou a apelação, prevalece o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, tal como proclamado nas razões do relator, no que fora acompanhado pelos demais desembargadores. E, ao apreciar os embargos de declaração opostos, supriu omissão indicada, porém depreendeu que o abatimento do IPTU/TLP em aberto (anos de 2016, 2017, 2018 e 2019) e do ITBI não poderia ser examinado em sede de impugnação porque outrora, no voto de apelação, fora assentado que tais questões não seriam analisadas em razão de preclusão, nos seguintes termos: [...] Ocorrida a preclusão, a apelação não pode fazer as vezes de reconvenção e o tribunal decidir matérias não submetidas e analisadas na origem, em manifesta supressão de instância, tal como pretendido em relação à (i) aplicação de penalidades do edital e contratuais; (ii) indenização por perdas e danos em razão do descumprimento contratual; (iii) exclusão de multa e juros contratuais do valor a ser devolvido; (iv) rescisão contratual por culpa do apelado; (v) compensação pelo tempo de uso do imóvel; (vi) condenação do apelado pelos custos operacionais em 25% dos valores pagos; e (vii) indenização dos débitos tributários (IPTU/TLP e ITBI do registro de desfazimento do negócio) e débitos junto à CAESB e CESB. A decisão hostilizada concluiu, que, devido ao julgamento da apelação, o abatimento dos tributos citados sobre o valor a ser recebido decorrente do julgado deveria ter sido alegado em momento oportuno – na apresentação da contestação –, daí o indeferimento do pedido. A agravante, por sua vez, declara que, ao serem apresentados os cálculos, depositou o valor correto a ser devolvido ao agravado, reputando equivocada a decisão primeva por não ter havido mora de sua parte, nem culpa pela rescisão, compreendendo pela aplicação dos juros de mora somente a contar do trânsito em julgado. Afirma haver equívoco também no cálculo apresentado, o qual impugnara porque, malgrado não conste da coisa julgada, os tributos decorrentes da compra e venda devem ser abatidos do valor devido. Assevera que a rescisão do contrato operou-se em definitivo apenas com o cancelamento da escritura de compra e venda, oportunidade em que o agravado ficou livre da obrigação que lhe competia, visto que decorrente de lei, devendo inclusive ser reconhecida de ofício. Deduz que o IPTU/TLP e o ITBI devem ser decotados do valor devido, bem como eventual excesso, haja vista o agravado ter permanecido no curso da lide na posse direta e propriedade efetiva do imóvel, o que constituiria o fato gerador do IPTU. Acrescentou que, no tocante ao imposto de transmissão, essa responsabilidade passa ao agravante apenas após o retorno do imóvel ao seu patrimônio. Finalmente, consigna não ter havido preclusão, considerando que a matéria envolvida decorre de lei. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão. Intimado sobre eventual ocorrência de inovação recursal[3], inicialmente a agravante solicitou informações acerca do correto número do processo[4], todavia, após esclarecimentos e concessão de novo prazo[5], a Terracap nada manifestou[6]. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade e por inovação recursal. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nessa linha: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. No caso, a agravante não atacou os fundamentos da r. decisão de rejeição da impugnação, na parcela em que esta elucidou prevalecer o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, como apregoado nas razões do relator, no que fora acompanhado pelos demais desembargadores, em que pese tenha constado referência ao trânsito em julgado como termo inicial dos juros de mora na ementa do acórdão que julgou a apelação. Diversamente, a agravante limitou-se a apontar equivocada a decisão por não ter havido mora de sua parte, nem culpa pela rescisão, então defendendo a aplicação dos juros de mora do trânsito em julgado em diante, e não da citação. Ao fim, mencionou não haver preclusão por ser matéria decorrente de lei. No particular, ainda que tratando de matéria de ordem pública, superado o momento processual para manifestação da insurgência, incabível a rediscussão da matéria, a teor do que preconiza o art. 507 do CPC. Para ilustração, os arestos desta eg. Sétima Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. O processo civil fundamenta-se na marcha sempre em direção ao fim, sem retrocessos, daí porque consagrou nos arts. 502 e 507 o fenômeno da coisa julgada e da preclusão, impedindo a recidiva intermitente sobre o mesmo assunto. Assim, em fase de cumprimento de sentença, inviável a rediscussão de matéria, ainda que de ordem pública, já discutida na fase de conhecimento. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0716945-59.2017.8.07.0000, Rel. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 14/3/2018, DJe 6/4/2018) APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS. POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3.. Recurso conhecido e improvido. (APC 2014.01.1.167488-2, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 19/4/2017, DJe 25/4/2017) Outrossim, no pedido remanescente, relativo ao decote do IPTU/TLP e do ITBI do valor devido, bem como de eventual excesso, dado que o agravado permanecera no curso da lide na posse direta e propriedade efetiva do imóvel, o que constituiria o fato gerador do IPTU, também em relação ao imposto de transmissão, cuja responsabilidade passaria ao agravante posteriormente ao retorno do imóvel ao seu patrimônio, novamente o agravante despreza o princípio da dialeticidade, além de incorrer em indevida inovação recursal, motivo pelo qual também não deve ser conhecido. Deveras, como relatado, o juízo de origem decidiu que referidas alegações não poderiam ser perquiridas em sede de impugnação porque, no voto de apelação, fora estabelecido que tais questões não seriam analisadas em razão de preclusão. É dizer, a agravante não só deixa de enfrentar os fundamentos da r. decisão, como ainda traz pedido e argumentos que não foram formulados na origem, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, o que impede a análise da matéria neste momento, sob pena de supressão de instância. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados desta eg. Turma: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. As alegações não suscitadas em primeira instância e, por conseguinte, não apreciadas pelo Juízo a quo, constituem inovação recursal e não devem sequer ser conhecidas. (0029115-88.2014.8.07.0007, Rel. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, julgado em 07.02.2018, DJe 14.02.2018) [...] 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, não se conhece do pedido. (0019774-22.2015.8.07.0001, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, julgado em 11.10.2017, DJe 26.10.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 40319170 dos autos na origem – no 0704054-78.2019.8.07.0018. [2] Id. 42979401 dos autos na origem – no 0704054-78.2019.8.07.0018. [3] Id. 11304565. [4] Id. 11506804. [5] Id. 11602009. [6] Id. 12047571.